Tribunal: TJSP
Processo: 1037137-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos - Extravio de bagagem em voo internacional – Pertences de uso pessoal – Procedência parcial da ação – Recurso do autor – Pretensão que visa apenas a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais – Cabimento – Alteração do valor que se impõe para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos - Extravio de bagagem em voo internacional – Pertences de uso pessoal – Procedência parcial da ação – Recurso do autor – Pretensão que visa apenas a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais – Cabimento – Alteração do valor que se impõe para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada em parte - Recurso provido.